Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 489, §1o, IV, DO CPC. CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. NATUREZA DAS VERBAS. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE INDEPENDENTES DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO LOCADOR. ENCARGOS COMUNS E AR-CONDICIONADO. COBRANÇA COM BASE EM ORÇAMENTO APROVADO EM ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE. IPTU. COMPROVAÇÃO JUNTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20%. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECEBIMENTO DA EXECUÇÃO E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de execução de título extrajudicial, ao fundamento de não atendimento à determinação de emenda da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento das teses recursais relativas à suficiência da documentação apresentada para instrução da execução e à natureza das verbas cobradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configurada omissão relevante, pois o acórdão deixou de enfrentar argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada. Nos contratos empresariais de locação em shopping center, aluguéis e multa rescisória são verbas objetivamente definidas no contrato e comprovadas por boletos inadimplidos; encargos comuns e ar-condicionado são exigíveis com base em orçamento aprovado em assembleia; o IPTU teve comprovantes de pagamento juntados; e é válida a inclusão de honorários advocatícios contratuais previstos em cláusula expressa, cumuláveis com honorários sucumbenciais. Ainda que houvesse eventual insuficiência parcial, impõe-se o prosseguimento da execução quanto às verbas documentalmente amparadas, em observância à primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação, afastar a extinção sem resolução do mérito e determinar o prosseguimento da execução, com retorno dos autos à origem para regular recebimento da emenda e citação dos executados.
Tese de julgamento: “É omisso o acórdão que deixa de enfrentar argumentos juridicamente relevantes e aptos a infirmar a conclusão adotada quanto ao indeferimento da petição inicial executiva. Atendida a finalidade da ordem de emenda, à luz da natureza das verbas exigidas e da documentação apresentada, deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito, com o regular prosseguimento da execução.”